Tribunal: TJSP
Processo: 2151227-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2151227-08.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante RITA DE
CASSIA DE OLIVEIRA SILVA e é agravado COLÉGIO
AMORIM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
2
Voto no 42.956
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002461-54.2016.26.0005
4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista -
Capital
Agravante: Rita de Cássia de Oliveira Silva
Agravada: Colégio Amorim Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Segundo
definição
do
Superior
Tribunal de Justiça, a "quantia de até
quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel-moeda; em
conta corrente; aplicada em caderneta
de poupança propriamente dita ou em
fundo
de
investimentos",
é
impenhorável, com a ressalva de
abuso, má-fé ou fraude. Defere-se a
gratuidade e se libera a penhora.
Devedora
agrava
da
respeitável
decisão (fl. 38) que, no cumprimento de sentença na
demanda
por
mensalidades
escolares,
rejeitou-lhe
impugnação à penhora sobre ativos em caderneta de
poupança, na qual, afirma, é depositada “pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
3
alimentícia do filho” e a “ajuda que os familiares vêm
dando”. Insiste na impenhorabilidade e argumenta com
prejuízo de seu sustento e o de sua família. Quer a
concessão da gratuidade e acena com dificuldade
financeira e com desemprego.
Dispensou-se preparo, foi deferido o
pedido de liminar (fl. 45) e veio resposta (fls. 49/55).
É o relatório.
1. Presume-se verdadeira a pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de
justiça (Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a
que não obsta assistência por advogado particular (idem, §
4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que a qualificação da devedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
4
solteira e desempregada (fl. 21), e o último registro na
carteira de trabalho (fl. 32) guardam compatibilidade com
a alegada pobreza.
Daí que se lhe defere a gratuidade para
o agravo.
2. Poupança de até quarenta salários
mínimos é impenhorável (Código de Processo Civil de
2015, art. 833, X).
Além disso e revendo precedentes, a
colenda Segunda Seção do mesmo Superior Tribunal de
Justiça, com um voto vencido e uma ausência, já
proclamara que se reveste "de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
5
X do art. 649)".1
A orientação se reiterou2 e se adota.
3. Como, no caso, o ativo penhorado é
inferior a quarenta salários mínimos (fls. 28/29), e, como
não há abuso, má-fé ou fraude, não importa se se trata ou
não de poupança ou se é proveniente de crédito de pensão
alimentícia, proclama-se sua impenhorabilidade e se torna
insubsistente a penhora, liberado o levantamento.
4.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator
____________________________
1 - REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 13.8.2014, DJe 29.8.2014.
2 - “A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
6
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção”. “É
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda”. “Admite-se, para se
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em
mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. De
qualquer modo, no caso dos autos, uma das aplicações financeiras do
devedor cobre tal quantia” - REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014.
- “1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em
mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4.
Embargos de divergência conhecidos e providos” - EREsp 1330567/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
7
em 10/12/2014, DJe 19/12/2014.
- "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba
salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel-moeda; em conta- corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso,
de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649)" (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe
29/08/2014)” - AgRg no AREsp 622.376/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe
27/2/2015.
- “1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-
moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. Agravo regimental desprovido” - AgRg no REsp 1453586/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 1/9/2015, DJe 4/9/2015.
- “1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
8
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014,
DJe
19/12/2014).
2.
"Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta
de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo
com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do
entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso
concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer
examinada nos autos pelo Colegiado a quo, visto que não aventada pela
parte. 4. A parte recorrente não cumpriu o disposto no § 2o do art. 255 do
RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão
recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
providências não tomadas. 5. Agravo regimental não provido” - AgRg no
AREsp 760.181/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.
- “Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
9
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)” - AgRg no REsp
1566145/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015.
- “De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção
entre os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a
penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas
depositadas” - AgInt no REsp 1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2017,
DJe 30/8/2017.
- “Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)” -
REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.
- “São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente” AgInt nos EDcl no AREsp
949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/4/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2151227-08.2020.8.26.0000- Ct 11820e
10